Tribunal: TJMT
Processo: 1027449-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027449-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LINCON VICENTE DA SILVA - CPF: 064.975.924-90 (ADVOGADO), ANDREY FERREIRA RAFAEL - CPF: 027.547.849-18 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEICULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MUDOU-SE – VALIDADE – MORA
EX RE
–
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027449-30.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREY FERREIRA RAFAEL

AGRAVADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ANDREY FERREIRA RAFAEL,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1032057-45.2023.8.11.0041
)

ajuizada
por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veiculo alienado.

Em suas razões,
verbera o recorrente que o aviso de recebimento não foi entregue no endereço constante no contrato, observado que fora devolvido com a informação “mudou-se”.

Aduz que

foi

não constitui em mora, haja vista que sequer tomou ciência do ato, conforme percebe-se que a referida notificação não fora recebida no endereço constante na cédula de crédito.

Afiança que “
verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado retornou pelo motivo “mudou-se”, não sendo suficiente para caracterizar a mora do devedor. Logo, a notificação extrajudicial ou o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o que não foi comprovado”.

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 191263665.

Não concedida à medida liminar – Id. 191288243.

Foram apresentadas as contrarrazões, arguindo que o agravante não faz jus a justiça gratuita e, em mérito o desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024